Tribunal: TJDFT
Processo: 0711415-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711415-98.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GERSON CARNEIRO SPINDOLA JUNIOR AGRAVADO: JULIO CESAR SPINDOLA ITACARAMBY, MARIA MARCILIA MARTINS SPINDOLA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gerson Carneiro Spíndola Júnior contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Exigir Contas n° 0701824-17.2019.8.07.0001, imputou ao Espólio a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, com os seguintes fundamentos: “1. Considerando o indeferimento do efeito suspensivo do agravo de instrumento n. 0733669-02.2021.8.07.0000 (id. 116930071), os autos seguirão nos termos da decisão de id. 103425078. 2. Defiro o pedido de id. 116930068. À Secretaria para que proceda à exclusão da petição de id. 116926151 e respectivos documentos que a acompanham (id. 116926156 e 116926157). 3. O requerente apresentou quesitos conforme petição de id. 106625418. 3.1. Nos termos da decisão de id. 103425078, faculto a requerida oferecer quesitos e indicar assistente técnico, querendo, nos termos do artigo 465 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias. 4. Cumprida a determinação de item 3.1 desta decisão, ou transcorrido o prazo, intimem-se os peritos indicados nos termos da decisão de id. 103425078, para que no prazo de 5 (cinco) dias apresentem a proposta de honorários, caso aceitem o encargo, os quais serão de responsabilidade do espólio, pois, em razão da controvérsia posta, o resultado a todos aproveitará. 5. Aceito o encargo e apresentada a proposta de honorários, intimem-se as partes pelo prazo de 5 (cinco) dias.” Em síntese, o Agravante argumenta que, embora a Ação de Exigir Contas dependa do Inventário, não se confundem, de modo que os honorários pericias da ação de prestar contas devem ser pagos por aquele que a propôs. Salienta que a Ação de Exigir Contas foi movida contra o Inventariante, que não pode ser responsabilizado por quaisquer atos da referida ação, pois foi proposta por um dos herdeiros, o único interessado, não havendo proveito de todos. Afirma que os quinhões dos herdeiros não podem ser prejudicados em ação que não foi proposta por eles. Destaca que, nos termos do art. 95 do CPC, “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.” Defende que os honorários periciais devem ser pagos pelo herdeiro Júlio César, que propôs a Ação de Exigir Contas e questionou aquelas já apresentadas. Subsidiariamente, alega que o encargo deve ser rateado entre as partes. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a tramitação dos autos de origem, bem como os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada para excluir a obrigação de o Espólio pagar os honorários periciais e atribuir a Júlio César Spindola Itacamramby a responsabilidade pelo pagamento da citada verba. Subsidiariamente, requer que os honorários periciais sejam atribuídos a Maria Marcília Martins Spíndola. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 34385532 e Id. 34385533. É o relatório. Decido. Em síntese, o Agravante alega que o Espólio não é responsável pelos honorários periciais, sob o argumento de que tal verba deve ser imputada a quem propôs a Ação de Exigir Contas. Todavia, ao analisar os pressupostos de admissibilidade do recurso, verifico que o presente Agravo de Instrumento não merece ser conhecido, seja pela ilegitimidade do recorrente, seja pela preclusão da matéria. Isso porque, como se sabe, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico (art. 18 do CPC). No caso, o Agravante impugna, em nome do Espólio, o pagamento de honorários periciais. Sucede que somente o Inventariante tem legitimidade para atuar em defesa do Espólio, nos termos do art. 75, VII, e 618, I, ambos do CPC. Desse modo, o Agravante, ainda que na posição de herdeiro, não tem legitimidade para impugnar a r. decisão agravada. Mesmo que se considere o ora Agravante terceiro interessado, aquele que entra voluntariamente no processo o recebe no estado em que se encontra e, no caso, verifica-se que a matéria aqui abordada está acobertada pela preclusão. Sucede que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais foi atribuída ao Espólio em decisão anterior, a qual não foi impugnada por recurso tempestivo e adequado. Depreende-se dos autos de origem que, em 17 de setembro de 2021, a decisão Id. 103425078 determinou que os honorários periciais devem pagos pelo Espólio, nos seguintes termos: “Para a parte relacionada às fazendas, gado, exploração de madeira, arrendamentos e parcerias, nomeio como perito do juízo o engenheiro agrônomo, Sr. DANIEL RODRIGUES. (demais dados na Secretaria) para que, no prazo de 05 (cinco) dias, após a juntada dos quesitos, apresente proposta de honorários, os quais serão de responsabilidade do espólio, pois, em razão da controvérsia posta, o resultado a todos aproveitará. Para perícia contábil, nomeio como perito do juízo o Sr. EVANDRO SERGIO MARTINS LEITE (demais dados na Secretaria), que deverá apresentar proposta de honorários nos mesmos termos do parágrafo anterior.” O Autor da citada ação interpôs Agravo de Instrumento contra a referida decisão, sem questionar a atribuição dos honorários periciais ao Espólio. Desse modo, verifica-se que a r. decisão agravada apenas ratifica decisão anterior não impugnada por recurso tempestivo e adequado e, portanto, está acobertada pela preclusão. Nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, é vedada a reapreciação da matéria acobertada pela preclusão, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual, in verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça já decidiu: “À luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, a questão examinada e decidida pelo juízo, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, operando-se a preclusão, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Preliminares e prejudicial de prescrição reagitadas em contrarrazões não conhecidas. (...).” (Acórdão 1311395, 07355118220198070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no PJe: 29/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE FORMULAÇÃO DE RAZÕES ACERCA DE REQUERIMENTO RECURSAL. PRINCÍPIO DA “DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA PENHORA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO. CABIMENTO. ARTIGO 921, INCISO III, DO CPC. SUPOSTA OCORRÊNCIA DE CRIME. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO FEITO. REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS. DESNECESSIDADE. 1. A ausência de interposição de recurso, a tempo e a modo, contra decisão que resolveu acerca de questão passível de impugnação por meio de agravo de instrumento (CPC, art. 1.015) enseja a preclusão da matéria, não autorizando a revisão em sede de apelação, a teor do disposto no art. 1.009, § 1o, do CPC, motivo pelo qual a pretensão recursal não deve ser admitida no tópico correspondente. (...).” (Acórdão 1178698, 07121298820188070003, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora